Tribunal: TJDFT
Processo: 0027623-28.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027623-28.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUTH ALVES DESPACHO NADA A PROVER com relação à petição de ID 16065258. Com efeito, não se verifica o conflito apontado pelo DISTRITO FEDERAL entre as decisões de ID 13424315 e de ID 13424346. Senão, vejamos. Na decisão de ID 13424315 consta, especificamente, que houve a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário constantes nas peças de ID 11224698 e ID 11224697. De outro lado, na decisão de ID 13424346, foi admitido o recurso especial de ID 11224703 e negado seguimento ao recurso extraordinário de ID 11224724. No mais, faz-se oportuno esclarecer que esta Presidência não é órgão destinado à prestação de consultoria jurídica. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019